Tribunal: TJMT
Processo: 1046255-45.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046255-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 003.784.481-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Eder da Silva Almeida contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação de reparação do dano exigida pelo art. 9º, XV, do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de indulto natalino a condenado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, à luz do Decreto nº 12.338/2024, mesmo sem a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica de fazê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato de clemência de iniciativa privativa do Presidente da República, não configurando direito subjetivo do condenado, devendo sua concessão observar estritamente os critérios legais fixados no decreto concessório.

O Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV, exige a comprovação da reparação do dano, nos termos dos
arts
. 16 ou 65, III, "b", do Código Penal, como condição para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de reparação do dano nem reconhecimento, na sentença, de arrependimento posterior ou reparação espontânea que supra tal requisito.

A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.

A interpretação extensiva de dispositivos relativos à pena de multa (como o art. 12, § 2º, do decreto) não se aplica para afastar requisitos objetivos específicos exigidos em outros dispositivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A exigência de reparação do dano reflete escolha de política criminal voltada à valorização da vítima, à responsabilidade do condenado e à pacificação social, não podendo ser afastada sem respaldo legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto natalino por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto nº 12.338/2024,
exige a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica do apenado para fazê-lo.

A mera representação pela Defensoria Pública não presume insolvência total do condenado, sendo imprescindível prova concreta da incapacidade financeira.

A aplicação de dispositivos relativos à pena de multa não pode ser estendida analogicamente para afastar requisitos objetivos de outros benefícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV; CP,
arts
. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 935027/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 09.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1046255-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDER DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto
por
EDER DA SILVA ALMEIDA
,
contra decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº

1046255-45.2025.8.11.0000
,
que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024
.

A defesa alega, em síntese, que o agravante preenche os requisitos previstos no art. 9º, XV, do referido decreto, postulando a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade
(ID
337255852
– fls. 317/323
)
.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições
no
feito,
rebateu os argumentos apresentados pela defesa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do
recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada

(ID 337255852 – fls.
332/336).

A decisão agravada foi mantida pelo
J
uízo singular
.

Nessa instância superior, a

5
ª
Procuradoria de Justiça, em
sintonia
com o órgão ministerial de
origem
, exarou parecer
apontando para o desprover recursal
(Exm
a.
Sr
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
– ID 340317880).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, impõe-se reafirmar, com a densidade que o tema reclama, que o indulto não se qualifica como direito subjetivo do condenado, mas consubstancia ato de política criminal de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, de natureza excepcional, cuja incidência subordina-se à observância estrita dos pressupostos delineados no decreto concessório.

Nesse particular, a atuação jurisdicional não se orienta por critérios de equidade, conveniência ou juízo subjetivo de justiça, mas pela
legalidade estrita, sob pena de indevida substituição da vontade normativa presidencial e de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.

No caso concreto, a pretensão defensiva funda-se no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 (Indulto Natalino), que autoriza a concessão do indulto aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que comprovada, até 25 de dezembro de 2024, a efetiva reparação do dano, nos termos do art. 16 ou do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no próprio diploma presidencial.

Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada e com rigor técnico no parecer ministerial, nenhuma dessas condições se verifica na hipótese em exame.

Não há nos autos qualquer prova de que o apenado tenha reparado o dano causado à vítima, tampouco houve, na sentença condenatória, reconhecimento de arrependimento posterior ou de reparação espontânea aptos a suprir o requisito normativo.

Trata-se, portanto, de ausência objetiva de pressuposto legal, suficiente, por si só, para inviabilizar a concessão da benesse.

Como corretamente consignado pela Magistrada da
E
xecução
P
enal, na condenação pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal) não foram reconhecidas atenuantes ou causas de diminuição relacionadas à reparação do dano, inexistindo, ademais, comprovação de incapacidade econômica absoluta do apenado para fazê-lo no momento oportuno, circunstância que impede o aperfeiçoamento do requisito indispensável ao indulto pretendido.

A tentativa defensiva de afastar tal exigência mediante a invocação genérica de hipossuficiência econômica não resiste a uma análise jurídico-sistemática minimamente rigorosa.

A jurisprudência consolidada distingue, com clareza, a hipossuficiência jurídica, apta a justificar a assistência pela Defensoria Pública ou a concessão da gratuidade judiciária, da incapacidade econômica absoluta, es
s
a sim
,

relevante para afastar, de forma excepcional, a exigência de reparação do dano como condição ao indulto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“Não cabe a concessão de indulto ao condenado por crimes patrimoniais que, nos termos do art. 2º, XV, do Decreto Presidencial 11.846/2023, deixa de reparar o dano ou não comprova a impossibilidade econômica de
fazê-lo
.”
(STJ -
AgRg
no HC: 935027 SP 2024/0273945-8, Relator: Ministro
Messod
Azulay Neto, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - Quinta Turma)
.

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou entendimento de que:

“O trabalho e o estudo durante o cumprimento da pena constituem importantes instrumentos de ressocialização, mas sua implementação depende de análise administrativa quanto à disponibilidade de vagas e aptidão do apenado. A Lei de Execução Penal estabelece que a prestação de trabalho externo depende de autorização da direção do estabelecimento prisional, que avaliará a aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado. A autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado não constitui direito subjetivo automático do apenado, dependendo de avaliação administrativa quanto à disponibilidade de vagas e aptidão do sentenciado. Compete à direção do estabelecimento prisional, e não ao Poder Judiciário, a organização e implementação das atividades laborais e educacionais no sistema prisional, observados os critérios de aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado”.
(TJMT, N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, DJE 09/12/2025)
.

Assim, a mera circunstância de o apenado ser patrocinado pela Defensoria Pública não autoriza a presunção de insolvência absoluta, sendo imprescindível demonstração concreta e individualizada da impossibilidade total
de ressarcimento
-
ônus probatório que incumbia à defesa e que, na espécie, não foi minimamente satisfeito.

Admitir presunção automática de incapacidade econômica a partir da representação processual equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, convertendo requisito objetivo em cláusula meramente retórica e rompendo o equilíbrio entre a clemência estatal e a necessária tutela dos direitos da vítima.

Não se pode perder de vista que a exigência de reparação do dano não possui caráter meramente formal, mas traduz opção consciente de política criminal voltada à valorização da vítima, à responsabilização material do condenado e à pacificação social, especialmente no âmbito dos crimes patrimoniais.

Igualmente improcede a interpretação conferida pela defesa ao art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial, porquanto referido dispositivo cuida, de forma específica e restrita, da pena de multa, não sendo juridicamente admissível sua extensão analógica para afastar requisito diverso, expressamente previsto em outro dispositivo do mesmo diploma normativo.

Tal exegese ampliativa, além de carecer de respaldo legal, viola frontalmente o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal, sobretudo quando se está diante de benefício de natureza excepcional.

Nesse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente irrepreensível, em plena consonância com o Decreto nº 12.338/2024 e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reiteradamente assentam a inviabilidade da concessão de indulto por crimes patrimoniais na ausência de reparação do dano ou de prova cabal da impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo.

Assim, ausentes os requisitos específicos exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024, não há falar em concessão do indulto pretendido, impondo-se a manutenção da respeitável decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026